Tribunal: TJMT
Processo: 1026888-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026888-11.2020.8.11.0000
PACIENTE: ORLANDO MARTINS FARIA
IMPETRANTE: ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO
IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Armando Martins da Silva Neto, em favor de Orlando Martins Faria, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 27/2/2020, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e receptação.
Neste contexto, sustenta que há excesso de prazo na custódia cautelar, pois apesar do paciente estar preso desde fevereiro de 2020, o feito estaria completamente paralisado desde agosto do corrente ano, inclusive sem ser observada a regra da reapreciação nonagesimal da prisão cautelar (art. 316, § único, CPP).
Argumenta, outrossim, que o decreto cautelar é absolutamente carente de fundamentação.
Apesar de indicada a prevenção da Dra. Glenda Moreira Borges (ID 71268470), os autos vieram-me conclusos, ante o sorteio automático do PJE e da ausência de tempo hábil à redistribuição, nos termos definidos pela Portaria n. 710-PRES, de 17/11/2020.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Os prazos processuais não são computados de forma meramente aritmética. Deve ser consideradas as peculiaridades da causa e do procedimento. Na hipótese, houve notório prejuízo ao trâmite do feito em virtude da pandemia do COVID-19, o que constitui força maior e não pode ser interpretado como desídia do juízo. Ademais, é essencial ao julgamento do tema a análise das informações da autoridade judiciária acoimada coatora.
De mais a mais, a jurisprudência pátria tem compreendido que eventual descumprimento da regra do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não autoriza o relaxamento imediato da prisão.
Lado outro, no que se refere aos fundamentos do decreto cautelar, tem-se que a matéria foi examinada pelo colegiado da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício no HC n. 1017150-96.2020.8.11.0000, caracterizando-se simples reiteração de questão julgada, o que inviabiliza o conhecimento do writ, neste particular. Neste sentido:
“(...) Os argumentos quanto aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, eventual ofensa ao princípio da homogeneidade e excesso de prazo, são meras reiterações de teses já analisados pelo órgão colegiado no julgamento do Habeas Corpus n. 1007001-75.2019.8.11.0000 e do HC 1016463-56.2019.8.11.0000, motivo pelo qual não se conhece do writ neste tocante. (...)” (HC n. 1015610-13.2020.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020)
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Apreciada a liminar, nos termos da Portaria n. 710-PRES, de 17/11/2020, proceda-se a redistribuição do feito à magistrada preventa (ID 71268470), consoante determina o artigo 80, § 1o, RITJMT.
Solicitem-se informações ao juízo singular, especialmente quanto à tramitação do feito e a reanálise da prisão preventiva (art. 316, § único, CPP).
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA